Tribunal: TJDFT
Processo: 0735584-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735584-81.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora/devedora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0004097-54.2017.8.07.0009 – id 208045047) que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação para manter a penhora, via Sisbajud, de R$ R$ 769,60, pois, não obstante o valor ser inferior a 40 salários-mínimos, não se trata de conta poupança, nem comprovado que era utilizada para reserva de valores ou investimentos, e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do credor, com transferência eletrônica, via BankJus. Alega, em suma, que os valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária, mesmo sendo conta-corrente, são impenhoráveis, invocando precedentes que entende sustentar sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. A proteção a essa poupança específica (caderneta), mais do que proteger o titular, tem por escopo incentivar o seu uso pela população em geral, uma vez que parte expressiva dos recursos é direcionada para financiamento habitacional, a maioria vinculado às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. Para estender a proteção a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir indevidamente do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação de direito. É truísmo afirmar que as leis podem e devem ser interpretadas, mas consoante os critérios próprios da Hermenêutica, dentre os quais merece destaque, no caso, o sentido literal possível (por mais amplo que seja), pois o que o extrapola já não é interpretação, sem prejuízo do desenvolvimento do Direito imanente à lei, como sói ocorrer com a integração de eventuais lacunas involuntárias. Caderneta de poupança é uma espécie do gênero poupança e é essa espécie e não o gênero que a lei protege. Conta-corrente não é caderneta de poupança. Quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3 Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator